Tribunal: TJMT
Processo: 1002638-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002638-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL SILVA CARVALHO - CPF: 123.283.436-00 (AGRAVADO), LAIS SANTA BARBARA ABREU - CPF: 088.113.846-05 (AGRAVADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), TIAGO LAIMER SCHMITT - CPF: 822.888.790-68 (ADVOGADO), LOURENCO GASPARIN - CPF: 468.348.180-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE POR UMA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º 1009930-79.2024.8.11.0041, opostos por LAIS SANTA BARBARA e JOÃO GABRIEL SILVA CARVALHO, que determinou o rateio dos honorários periciais referentes à produção de prova técnica contábil requerida exclusivamente pelos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que impôs o rateio dos honorários periciais, mesmo tendo a perícia sido requerida exclusivamente pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que o adiantamento da remuneração do perito compete à parte que requerer a perícia, salvo se esta for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, hipóteses em que será cabível o rateio.

Constatado nos autos que a produção da prova técnica foi solicitada apenas pelos embargantes, não se verifica a incidência das hipóteses legais de rateio dos honorários periciais.

A imposição de rateio, na hipótese, representa violação ao art. 95 do CPC, por impor ônus à parte que não manifestou interesse na produção da prova pericial.

Precedentes do TJ-SP e do TJ-MT confirmam o entendimento de que a parte que não requer a perícia não pode ser compelida ao adiantamento dos honorários, ainda que a parte requerente seja beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte que não requereu a produção da prova pericial não pode ser compelida ao adiantamento dos honorários do perito, salvo nas hipóteses de determinação de ofício ou requerimento conjunto, conforme prevê o art. 95 do CPC.

A gratuidade de justiça concedida à parte requerente da perícia não transfere à parte adversa a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, caput e § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2300357-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 21.02.2025.

TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1006799-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.06.2024.

STJ,
AgInt
no REsp 1473670/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Agravante (s):

BANCO DA AMAZONIA SA

Agravado (s):

LAIS SANTA BARBARA
ABREU
e outro

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA

com o fito de reformar a decisão que, nos autos
dos Embargos à Execução
n.º 1009930-79.2024.8.11.0041
,
opostos por

LAIS SANTA BARBARA
e
JOAO GABRIEL SILVA CARVALHO
,
determinou o rateio, entre as partes, dos honorários periciais decorrentes da produção de prova técnica contábil requerida pelos embargantes

Sustenta o
a
gravante que a decisão contraria o disposto no art. 95 do CPC, segundo o qual a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No caso, não havendo determinação de ofício nem requerimento conjunto, não haveria respaldo legal para o rateio
das custas periciais.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ausência de pressupostos legais para o rateio, devendo os honorários periciais serem integralmente custeados pelos
e
mbargantes, únicos requerentes da prova pericial.

Embora devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta
(
Certidão -
Id.

277373892
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à decisão que
determinou o rateio, entre as partes, dos honorários periciais decorrentes da produção de prova técnica contábil requerida pelos embargantes

Pois bem.

No tocante ao pagamento do perito, o art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que a verba honorária deve ser adiantada pela parte que requereu a produção da prova com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou a sua realização tenha sido determinada de ofício.

A propósito:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso em exame, conforme se depreende da petição inicial dos
E
mbargos à
E
xecução (I
d.
144494980)
e da petição de especificação de provas (Id.
165917934
)
, a prova pericial foi expressamente requerida apenas pelos embargantes, não havendo qualquer manifestação do
embargado
nesse sentido ou concordância com a produção da prova até a decisão judicial que a deferiu.

Portanto, ausente qualquer das hipóteses legais que autorizam o rateio (perícia requerida por ambas as partes ou determinada de ofício), é ilegítima a imposição de ônus à parte que não requereu a perícia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Decisão que determinou o rateio de honorários periciais.
DESCABIMENTO. Inteligência do
art
.
95 do CPC. Perícia requerida exclusivamente pela parte embargante/agravada, não havendo determinação de ofício nem requerimento conjunto
. Benefício da justiça gratuita não transfere o custo da perícia à parte adversa. Reforma da
decisão .
RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23003573320248260000 Embu das Artes, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 21/02/2025, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006799-25.2024.8.11 .0000 – Barra do Bugres.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes .
”

“(...) Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...)” (STJ -
AgInt
no REsp: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. em 11.06 .2019).

I
n
casu
, o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que está dispensado do recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio ser realizado pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006799-25 .2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

Assim, a decisão agravada ao determinar o rateio das custas periciais afronta a legislação processual vigente e impõe ônus indevido à parte que não
requereu a
produção da prova técnica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar a decisão agravada, atribuindo aos embargantes a responsabilidade exclusiva pelo adiantamento dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025